Tribunal: TJSP
Processo: 2069121-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão que, com fundamentação única no artigo 6o, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova – Inviabilidade da medida no caso concreto - Ausência de relação de consumo – A relação jurídica dos autos não pode ser qualificada como consumerista, visto que o serviço, prestado em hospital público, não é diretamente remunerado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão que, com fundamentação única no artigo 6o, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova – Inviabilidade da medida no caso concreto - Ausência de relação de consumo – A relação jurídica dos autos não pode ser qualificada como consumerista, visto que o serviço, prestado em hospital público, não é diretamente remunerado pela paciente – Precedentes – Inversão de ônus da prova que não deve prevalecer – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069121-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA, é agravada
MARA CRISTINA BATISTA MACEDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069121-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22035jv - pf
2
VOTO No: 22035jv
AGRV. No.: 2069121-86.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA - 4a VC
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PIRACICABA
AGRAVADO: MARA CRISTINA BATISTA MACEDO DOS SANTOS
JUIZ (A) DE 1o GRAU: FABIOLA GIOVANNA BARREA
pf
Agravo de Instrumento Ação indenizatória Erro médico Decisão que, com fundamentação
única no artigo 6o, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova Inviabilidade da
medida no caso concreto - Ausência de relação de consumo A relação jurídica dos autos não
pode ser qualificada como consumerista, visto que o serviço, prestado em hospital público, não é
diretamente remunerado pela paciente Precedentes Inversão de ônus da prova que não deve
prevalecer Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de págs. 636/637 que, em ação indenizatória por
suposto erro médico, inverteu o ônus da prova do processo, com base
no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Inconformada a agravante, Santa Casa de
Misericórdia, pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, ao final,
a reforma da decisão para que não seja invertido o ônus da prova.
Sustenta,
em
síntese,
que
tendo
sido
o
atendimento feito pelo sistema único de saúde
SUS, não está
caracterizada a relação de consumo, porquanto não houve pagamento
pela autora, o que impede a inversão ônus da prova.
Agravo processado sem atribuição do efeito
suspensivo.
É o relatório.
Pois bem.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, nos autos de ação indenizatória, determinou a
inversão do ônus da prova, com base nos artigos 6o, VIII, do CDC.
Narrou a autora, em resumo, que foi internada
no dia 09.02.2017, no hospital para cirurgia no tornozelo, devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069121-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22035jv - pf
3
trauma sofrido.
A cirurgia foi feita realizada pelo corréu e foi
necessária a colocação de parafuso, para correção do trauma.
Recebeu alta e retornou 7 dias após a cirurgia
para retirada dos pontos, porém mesmo retirando os pontos percebeu
que o local não cicatrizou.
Mesmo assim foi orientada a ir para casa e
aguardar a cicatrização.
Não vendo evolução, ausente a cicatrização e
com a ocorrência de dores e aparecimento de pus retornou ao médico
que se limitou a receitar antibiótico, afirmando que o ocorrido estava
dentro da normalidade.
Procurou um posto de saúde e com exames
radiográficos verificou que um dos pinos colocados no seu calcanhar não
fora corretamente fixado e estava “solto”.
Teve que se submeter a nova cirurgia para
correção do erro, com maior tempo de recuperação o que causou danos
psicológicos e financeiros já que deixou de trabalhar fazendo “bicos”.
Assim, entendendo ter havido erro médico,
ingressou com a ação contra o hospital e o médico pugnando por suas
condenações por danos materiais e morais.
Na decisão combatida o Juízo a quo reconheceu
a aplicabilidade do CDC e inverteu o ônus da prova, com base no art. 6o
do CDC, pelo que agrava o hospital.
Assim, a controvérsia dos autos refere-se à
redistribuição de ônus probatório realizada em primeira instância.
Respeitado o entendimento do juízo de primeira
instancia, o caso é de se dar provimento ao recurso.
Isso porque o juízo fundamentou a inversão do
ônus da prova na aplicação do CDC, por se tratar de relação de
consumo.
Mas no caso em tela, incabível a inversão visto
que na espécie não há relação de consumo, já que o serviço, prestado
em hospital público, não é diretamente remunerado.
Verifica-se que a medida foi determinada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069121-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22035jv - pf
4
fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, reconhecendo-se a existência
de relação de consumo, a qual autoriza a redistribuição conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Entendo, no entanto, que no caso em comento não
há relação de consumo.
Conforme o artigo 3o, §2o, do CDC, “serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes da relações de caráter trabalhista”
(g.n).
Considerando que o serviço foi prestado na rede
pública de saúde, sem remuneração direta pela paciente, a relação
jurídica estabelecida não pode ser qualificada como consumerista.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
REMUNERAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO-CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1.
Hipótese de discussão do foro competente para
processar e julgar ação indenizatória proposta
contra o Estado, em face de morte causada por
prestação de serviços médicos em hospital público,
sob a alegação de existência de relação de
consumo. 2. O conceito de 'serviço' previsto na
legislação consumerista exige para a sua
configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante
remuneração (art. 3o, § 2o, do CDC). 3.
Portanto, no caso dos autos, não se pode
falar em prestação de serviço subordinada às
regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, pois inexistente qualquer forma
de remuneração direta referente ao serviço
de saúde prestado pelo hospital público, o
qual
pode
ser
classificado
como
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069121-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22035jv - pf
5
atividade
geral
exercida
pelo
Estado
à
coletividade em cumprimento de garantia
fundamental (art. 196 da CF). 4. Referido
serviço, em face das próprias características,
normalmente é prestado pelo Estado de maneira
universal, o que impede a sua individualização,
bem
como
a
mensuração
de
remuneração
específica, afastando a possibilidade da incidência
das regras de competência contidas na legislação
específica. 5. Recurso especial desprovido.” (REsp
no 493.181/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, j. 15/12/2005). (g.n.).
E também este Tribunal:
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Pretensão à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Impossibilidade - Relação de consumo não
configurada - Serviço prestado em hospital
público que não se enquadra na legislação
consumerista
Precedentes. INDENIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

Pretensão
ao
recebimento de indenização por danos morais
decorrentes da omissão da Administração Pública
na
prestação
de
atendimento
médico

Impossibilidade

Não
comprovados
os
pressupostos da responsabilidade civil do Estado
Laudo pericial que afastou o nexo de causalidade.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1001410-92.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
16/09/2019;
Data
de
Registro: 20/09/2019). (g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Intercorrências em parto normal Permanência
de fragmentos placentários no útero da parturiente
Alegação de erro médico
Pedido de
inversão do ônus da prova, com fundamento
no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor
Descabimento
Em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069121-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22035jv - pf
6
tratando de Sistema Único de Saúde, serviço
público
ofertado
à
população,
sem
contraprestação pecuniária, não há de se
cogitar
em
relação
consumerista

Não
havendo a inversão do ônus da prova, permanecia
a regra tradicional do Código de Processo Civil
(artigo 373, inciso I), que confere à autora o ônus
de provar o fato constitutivo de seu direito

Necessidade de produção de prova pericial médica,
ainda que indireta, a partir da análise de todo o
prontuário médico juntado aos autos A autora,
no momento crucial, deixou de pedir a realização
da aludida prova, limitando-se a insistir no pleito
de inversão do ônus da prova, que não foi acolhido
Pedido inicial julgado improcedente Manutenção
da sentença
Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0006862-38.2011.8.26.0604;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018;
Data de Registro: 23/04/2018) (g.n.).
Assim a inversão do ônus da prova fundamentada
“tendo em vista a natureza da relação estabelecida entre as partes” não
deve prevalecer, pelo acima exposto, pelo que deve ser reformada a
decisão combatida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a inversão do ônus da prova.
Silvério da Silva
Relator.